Tribunal: TCU
Processo: 019.042/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que condenou o responsável em débito e notificou seus herdeiros quanto à obrigação de reparar o dano até o limite do patrimônio transferido, proferido em sede de tomada de contas especial acerca de desvios de créditos decorrentes de passagens aéreas não utilizadas e outras irregularidades.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Maria de Lourdes Araújo Silva Santos contra o Acórdão 43/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente que a dívida só poderá ser cobrada dos herdeiros após realizada a partilha e até o limite do patrimônio transferido.